Tribunal: STF
Processo: Rcl 69870
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Areté Editorial S/A e outras contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1.826.513/RJ) que, em tese, teria aplicado equivocadamente o decidido no Tema 181-RG, RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITO, DJe de 27/08/2009, usurpando a competência desta CORTE para apreciar o Recurso Extraordinário.



    Na inicial, as partes autoras expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “21. Com efeito, como cabalmente demonstrado, a despeito do que restou já sedimentado pelo E. STF em oportunidades anteriores, o E. STJ deixou de conhecer Recurso Especial interposto pelas Recuperandas ao suposto de que matéria envolvendo violação à Lei 11.101/2005 (Recuperação Judicial) demandaria a interposição conjunta de Recurso Extraordinário – Súmula 126/STJ, mantendo entendimento no sentido de que NÃO caberia a aplicação de qualquer deságio aos créditos concursais de natureza trabalhistas.



    [...]



    24. No entanto, como facilmente se percebe, o v. acórdão exarado pela 27ª Câmara Cível do E. TJRJ apenas acrescentou o disposto no art. 7º, VI da Constituição Federal – de maneira equivocada, permissa venia – como elemento de reforço de argumento, não sendo, portanto, fundamento suficiente, por si só, trazer um debate de cunho puramente constitucional à pretensão recursal dos Agravantes.



    25. Ademais, o dito fundamento constitucional invocado, de que seria vedada a redução ou deságio de tais créditos, exceto mediante acordo ou convenção coletiva, o que pressupõe a participação do sindicato, não era suficiente para manter o v. acórdão recorrido, já que em total desalinho com o entendimento sedimentado sobre o tema, notadamente diante da manifesta possibilidade de aplicação de deságio aos créditos trabalhistas, independente da participação do sindicato em AGC. Neste sentido:



    [...]



    30. Posto isso, resta evidente a descabida aplicação da Súmula 126/STJ ao caso em tela, sendo certo, ainda, que a questão constitucional discutida no caso em apreço possui repercussão geral, nos termos do §3º do artigo 102 da Constituição Federal.



    [...]



    45. Assim é que, constatado o equívoco quantos aos precedentes trazidos pelo v. acórdão que manteve a decisão que negou seguimento ao apelo extremo das Reclamantes, deve ser acolhida a presente reclamação, não cabendo ao E. STJ decidir sobre a repercussão geral no caso em comento.”



    Ao final, no mérito, requerem “seja a presente Reclamação julgada PROCEDENTE, para determinar ao Tribunal de origem a subida imediata do Recurso Extraordinário interposto a este Egrégio Supremo Tribunal Federal para sua apreciação”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos.



    No particular, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é inadmissível, uma vez que, inexiste, no ato reclamado, usurpação de competência ou teratologia apta a justificar o conhecimento da reclamação.



    Como se vê, a Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao Recurso Extraordinário, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 11, fl. 2-3):



    “Nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, o recurso extraordinário deve ser dotado de repercussão geral, requisito indispensável à sua admissão. 



    Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal já definiu que a discussão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, de competência de outro tribunal, não possui repercussão geral. 



    Dito de outra forma, quando o Superior Tribunal de Justiça não conhecer do recurso de sua competência, tal como verificado nestes autos, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que dispõem sobre tais requisitos. 



    Em análise dos autos, observa-se que o agravo em recurso especial foi conhecido, para não conhecer do recurso especial pelo óbice da Súmula n. 126 do STJ, assim, quaisquer alegações do recurso extraordinário, demandariam a rediscussão dos requisitos de admissibilidade, matéria infraconstitucional, portanto, ausente de repercussão geral. 



    Isso é o que ficou definido no Tema n. 181 do STF, no qual a Suprema Corte afirmou que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional" (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010). 



    Vale esclarecer que o entendimento em questão incide tanto em situações nas quais as razões do recurso extraordinário se referem ao não conhecimento do recurso anterior quanto naquelas em que as alegações se relacionam à matéria de fundo da causa. 



    Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais que analisam a viabilidade prévia dos recursos extraordinários negar seguimento aos recursos que discutam questão à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. 



    [...]



    Da mesma forma, o recurso extraordinário deve ter o seguimento negado por aplicação do Tema n. 181 do STF também nos casos em que for alegada'ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República (RE n. 1.081.829- AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018). 



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.”



    Posteriormente foi interposto Agravo Interno, ao qual foi negado provimento, nos termos do acórdão assim ementado (eDoc. 11, fl. 6):



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA N. 181 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Em caso de não conhecimento do recurso anterior por ausência de algum de seus requisitos, as razões do recurso extraordinário, sejam voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandariam a reapreciação da conclusão que não conheceu do recurso. 2. A Corte Suprema definiu, sob o regime da repercussão geral, que a questão relativa a pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de outros tribunais não possui repercussão geral (Tema n. 181 do STF). 3. Nos termos do art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, não é possível a remessa do recurso extraordinário ao STF nos casos em que definida a ausência de repercussão geral. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    Nessas circunstâncias, cotejando o decisum reclamado com a tese de repercussão geral fixada no Tema 181-RG (RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITTO), e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata a suposta usurpação de competência, tampouco teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente desta CORTE.



    O Tribunal reclamado, ao assentar que “o agravo em recurso especial foi conhecido, para não conhecer do recurso especial pelo óbice da Súmula n. 126 do STJ, assim, quaisquer alegações do recurso extraordinário, demandariam a rediscussão dos requisitos de admissibilidade, matéria infraconstitucional, portanto, ausente de repercussão geral”, decidiu em conformidade com a diretriz fornecida no paradigma invocado, cuja tese transcrevo abaixo: 



    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a Reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente